Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726990-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CELIA CAMPOS DOMINGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado por CELIA CAMPOS DOMINGUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, distribuído sob no 0711089-50.2023.8.07.0018, pela qual jugou procedente a impugnação e determinou que, a partir de dezembro, incide a taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, remetendo os autos à Contadoria para definir a base de cálculo da taxa SELIC (valor consolidado até novembro de 2021). Em suas razões, os réus agravantes insurgem-se contra a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até a publicação da EC no 113/21, ao argumento de que tal modalidade de cálculo acarretaria anatocismo. Alegam que a forma correta da atualização seria a incidência da Taxa Selic sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, excluído o valor correspondente aos juros. Invocam o Tema no 435 da Repercussão Geral do STF, bem como seu Enunciado de Súmula no 121 e o Tema Repetitivo no 99 do STJ. Reporta-se ao art. 884 do Código Civil. Aduzem ofensa ao 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), que veda a prática de anatocismo. Argumentam que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ não deve ser utilizado para disciplinar a matéria, sob pena de violação ao art. 167, I, e art. 164-A da CRFB/88 e ao princípio da separação de Poderes. Defende, assim, a inconstitucionalidade do normativo. Postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que a probabilidade do direito está demonstrada pelos argumentos deduzidos e de que o risco de dano reside na possibilidade de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que a atualização do débito seja realizada apenas sobre o montante principal da dívida. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Os executados agravantes sustentam a incidência da Taxa SELIC sobre o valor principal e correção monetária, haja vista que os juros de mora do valor consolidado até novembro de 2021 implicam a prática de anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. É certo que a Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, com incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. A EC no 113/2021 passou a vigorar em 09/12/2021, ou seja, a nova forma de atualização dos débitos deve incidir a partir daí, não sendo aplicada de forma retroativa. Assim, tendo em vista que a SELIC será aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. Portanto, a base de cálculo para a incidência da taxa Selic é o valor total consolidado até o dia anterior à vigente da referida regra, o que não significa cumulação de juros ou anatocismo, mas simples sucessão de normas de índices diferentes, cujo cálculo é feito na forma simples, em consonância com a forma estabelecida no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Precedente do TJDFT: Acórdão 1817716, 07146650820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à tese da capitalização de juros pela adoção da SELIC, a vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto n. 22.626/1933, que se destina a regular a cobrança de juros nos contratos, nos seguintes termos: “Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.” O caráter privado da vedação exsurge também da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em dezembro de 1963: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” De outra parte, a SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Letras do Tesouro Nacional, foi criada pela Circular n. 466, do Banco Central do Brasil, de 11 de outubro de 1979, destinado, portanto, à atualização dos créditos e débitos do Tesouro Nacional. Ao longo dos anos, a SELIC foi se incorporando à legislação, como demonstram as Leis n. 9065/1995, n. 9.250/1995 e 9.430/1996, até chegar ao patamar de norma constitucional com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Dessa forma, não é possível submeter as regras legais e regulamentares de Direito Financeiro às restrições impostas ao direito de contratar, de natureza privada. A propósito, em sentido contrário à vedação à utilização da SELIC em razão de proclamada capitalização de juros, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do inteiro teor do acórdão 1.817.723, do mesmo Relator, afere-se o seguinte: “a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados na forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009, incidirão juros de 0.5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. A taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partirda incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo certo que, não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposiçãolegal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. De maneira que, a tese argumentativa do DISTRITO FEDERAL não encontra respaldo na legislação vigente durante o período do inadimplemento do débito exequendo. Pois, o Agravante assevera quepara evitar anatocismo “a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Portanto, sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e doart. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. (grifos nossos). Com base nas considerações acima, é evidente que a taxa SELIC é utilizada de forma exclusiva e prospectiva, daí porque não há a incidência de juros sobre juros ou bis in idem de encargos financeiros. A base de cálculo para a incidência da taxa Selic é o valor total consolidado até o dia anterior à vigência da regra prevista na EC no 113/2021, o que não significa cumulação de juros ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. Tal conclusão se coaduna com a tese perfilhada no Tema Repetitivo no 99/STJ. Dessa forma, sob tal aspecto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, necessário à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, também não está caracterizado. Diferentemente do argumento dos agravantes, não há iminência de expedição dos requisitórios quanto à parcela objeto de controvérsia recursal, pois não houve determinação de expedição de requisitórios, mas apenas a remessa dos autos à Contadoria. Destarte, com maior razão ainda, verificada a ausência de todos os pressupostos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital e IPREV-DF. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)